Tribunal: TJDFT
Processo: 0735767-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). APURAÇÃO DE LESÃO CORPORAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Embora a vítima não tenha comparecido na data designada para o exame pericial complementar, é possível constatar que a instrução processual não se encerrou e as consequências relatadas pela vítima, na audiência de instrução e julgamento, indicam que a conduta do réu se amolda ao tipo penal qualificado, de lesão corporal de natureza grave, com pena máxima abstrata superior a dois anos.
2. A hipótese dos autos, diante da necessidade de dilação probatória, não atende aos critérios de simplicidade e economia processual que regem os procedimentos do juizado especial, além da possibilidade de aditamento da acusação para a modalidade qualificada do delito e da pluralidade de vítimas, acarretando pena superior ao limite de dois anos previsto para a competência dos juizados especiais criminais.
3. Conflito conhecido e declarado competente o juízo suscitante - 2a Vara Criminal de Águas Claras.